Tribunal: STJ
Processo: 1045175-09.2011.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894716 - RJ
(2025/0107859-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DINA CELIA SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ANDREA GUARDIANO
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JOÃO PEDRO CAMARÃO TAVARES - RJ143561
AGRAVADO
: BRF S.A.
AGRAVADO
: FABIANO LORENZETTI
ADVOGADOS
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA STELLA TORRES COSTA - SP294315
FERNANDA DE FREITAS LACERDA - SP325497
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de excepcionalidade apta a autorizar a
revisão do quantum indenizatório, necessidade de reexame de fatos e provas e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por acidente de trânsito, com
pedidos de pensão mensal, despesas de funeral e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixou danos
morais em R$ 100.000,00 para cada autora, pensão mensal e despesas de funeral.
4. A Corte de origem manteve, em essência, a condenação, majorando os danos
morais da primeira autora para R$ 150.000,00 e mantendo R$ 100.000,00 para a
segunda; embargos de declaração parcialmente providos para afastar a indenização
por despesas funerárias por ausência de comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há hipótese excepcional que autoriza
a revisão do quantum indenizatório por violação do
do Código Civil; (ii)
art. 944
Documento eletrônico VDA56110045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d7204a0-8b95-4cb3-b8a0-0c79a2215a2b

saber se é possível afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ por desnecessidade
de reexame fático-probatório; e (iii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado com cotejo analítico apto a viabilizar o conhecimento pela alínea c.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do montante fixado a título de danos morais, na via especial, somente
é admitida quando ínfimo ou exorbitante; no caso, os valores arbitrados mostram-
se moderados, não evidenciando excepcionalidade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que também obsta o conhecimento do recurso especial pela
alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão do quantum indenizatório por danos morais em
recurso especial somente é cabível nas hipóteses de valor ínfimo ou exorbitante, o
que não se verifica no caso concreto, mantendo-se a incidência da Súmula n. 7 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea a e obsta, igualmente, o conhecimento pela alínea c, quando a
controvérsia demanda reexame fático-probatório. 3. A aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".”
CC,
CPC,
§ 4o, CPC.
Dispositivos relevantes citados:
art. 944;
art. 1.021,

STJ,
Súmula
n.
7;
STJ,
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.869.760/RS,
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
16/12/2025;
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em

28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d7204a0-8b95-4cb3-b8a0-0c79a2215a2b

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d7204a0-8b95-4cb3-b8a0-0c79a2215a2b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894716 - RJ
(2025/0107859-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DINA CELIA SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE
: ANDREA GUARDIANO
ADVOGADOS
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JOÃO PEDRO CAMARÃO TAVARES - RJ143561
AGRAVADO
: BRF S.A.
AGRAVADO
: FABIANO LORENZETTI
ADVOGADOS
: RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA STELLA TORRES COSTA - SP294315
FERNANDA DE FREITAS LACERDA - SP325497
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de excepcionalidade apta a autorizar a
revisão do quantum indenizatório, necessidade de reexame de fatos e provas e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória por acidente de trânsito, com
pedidos de pensão mensal, despesas de funeral e compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, fixou danos
morais em R$ 100.000,00 para cada autora, pensão mensal e despesas de funeral.
4. A Corte de origem manteve, em essência, a condenação, majorando os danos
morais da primeira autora para R$ 150.000,00 e mantendo R$ 100.000,00 para a
segunda; embargos de declaração parcialmente providos para afastar a indenização
por despesas funerárias por ausência de comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há hipótese excepcional que autoriza
a revisão do quantum indenizatório por violação do
do Código Civil; (ii)
art. 944
saber se é possível afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ por desnecessidade
de reexame fático-probatório; e (iii) saber se o dissídio jurisprudencial foi
demonstrado com cotejo analítico apto a viabilizar o conhecimento pela alínea c.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão do montante fixado a título de danos morais, na via especial, somente
é admitida quando ínfimo ou exorbitante; no caso, os valores arbitrados mostram-
se moderados, não evidenciando excepcionalidade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que também obsta o conhecimento do recurso especial pela
alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão do quantum indenizatório por danos morais em
recurso especial somente é cabível nas hipóteses de valor ínfimo ou exorbitante, o
que não se verifica no caso concreto, mantendo-se a incidência da Súmula n. 7 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea a e obsta, igualmente, o conhecimento pela alínea c, quando a
controvérsia demanda reexame fático-probatório. 3. A aplicação da multa prevista
no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".”
CC,
CPC,
§ 4o, CPC.
Dispositivos relevantes citados:
art. 944;
art. 1.021,

STJ,
Súmula
n.
7;
STJ,
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.869.760/RS,
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell
16/12/2025;
51.042/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em

28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DINÁ CÉLIA SILVA DE
CARVALHO e OUTRO contra a decisão de fl. 1621, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da não demonstração de excepcionalidade
apta a permitir a revisão do quantum indenizatório por danos morais, da
necessidade de reexame de fatos e provas, e da incidência da Súmula n. 7 do STJ,
obstando, ainda, o conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

Alega que o caso é extraordinário, pois envolve morte em acidente de
trânsito com culpa reconhecida no acórdão, o que autoriza a revisão do valor dos
danos morais, apontando violação do artigo 944 do Código Civil e afastando a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1634-1639).
Sustenta que não há necessidade de reexame fático-probatório, porque os
elementos decisivos constam do acórdão recorrido, e que o dissídio foi
demonstrado com cotejo analítico nos termos do
§ 4o, do RISTJ,
art. 266,
indicando como parâmetro jurisprudencial a faixa de 300 a 500 salários mínimos
para casos de dano-morte (fls. 1636-1640).
Afirma que o quantum arbitrado (R$ 150.000,00 para DINÁ CÉLIA e
R$ 100.000,00 para ANDRÉA) é irrisório diante da gravidade do dano, requerendo
a majoração (fls. 1634-1639).
Requer o provimento do agravo interno para reconsideração ou
submissão ao colegiado, com a admissão, conhecimento e provimento do recurso
especial, a fim de majorar os danos morais (fl. 1640).
Contrarrazões apresentadas às fls. 1686-1695, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por acidente de
trânsito em que a parte autora pleiteou pensão mensal, despesas de funeral e
compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
fixou danos morais de R$ 100.000,00 para cada autora, pensão mensal e despesas
de funeral.
A Corte
manteve, em essência, a condenação, majorando os danos
a quo
morais em favor de DINÁ CÉLIA para R$ 150.000,00, mantendo R$ 100.000,00
para ANDRÉA, e ajustando pontos relativos aos juros e ao pensionamento.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
artigo 944 do Código Civil e divergência jurisprudencial, buscando a majoração do
quantum indenizatório.
Nas razões do agravo interno, sustenta que se trata de hipótese
excepcional que autoriza a revisão do valor fixado, afirma que não há necessidade
de revolvimento de provas porque os fatos estão descritos no acórdão, e aduz que
demonstrou o dissídio com cotejo analítico, propondo a adequação aos parâmetros
desta Corte.
Conforme consta na decisão agravada, a revisão do montante arbitrado a
título de danos morais, na via especial, é admitida apenas quando irrisório ou
exorbitante, o que não se identifica no caso concreto.
O acórdão recorrido destacou a moderação dos valores em R$
150.000,00 e R$ 100.000,00, sopesando gravidade da ofensa, grau de culpa e
capacidade econômica do causador do dano, sem evidenciar excepcionalidade que
justifique a intervenção desta Corte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que reduziu o valor da
indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

2. Fato relevante. A sentença reconheceu a culpa do réu pelo evento danoso e
fixou a indenização por danos morais em 200 salários mínimos, correspondente a
R$ 260.400,00, com atualização pela taxa SELIC desde a data da sentença. O
acórdão recorrido reduziu o valor para 100 salários mínimos, correspondente a R$
130.200,00, com atualização pela taxa SELIC desde a data da sentença,
considerando o montante adequado ao caso e em consonância com os paradigmas
da Câmara em casos similares.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, em decisão monocrática, deu parcial provimento à apelação para reduzir o
quantum dos danos morais e afastou a alegação de culpa concorrente da vítima.
Posteriormente, a 11a Câmara Cível negou provimento ao agravo interno, mantendo
integralmente o julgado monocrático.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de
indenização por danos morais em R$ 130.200,00, correspondente a 100 salários
mínimos, é exorbitante e desproporcional, justificando sua revisão em sede de
recurso especial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas, concluiu que o
montante de 100 salários mínimos se mostra adequado ao caso e em consonância
com os paradigmas daquela Câmara para reparação moral decorrente de falecimento
em acidente de trânsito.
6. A revisão do quantum indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A jurisprudência pacífica do STJ admite a alteração do valor da indenização
por danos morais apenas em hipóteses excepcionais, quando a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. No
caso em tela, o valor arbitrado não se mostra desproporcional ou desarrazoado
diante das circunstâncias do evento danoso.
IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.869.760/RS,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suposta irrisoriedade do quantum, não há como afastar a premissa de que
o valor não se mostra ínfimo ou exorbitante, motivo pelo qual a decisão agravada
deve ser mantida quanto à inviabilidade de revisão.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao afastamento
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A pretensão de readequar o quantum pressupõe o reexame das
circunstâncias específicas ponderadas pelo Tribunal de origem, o que implica
incursão no acervo fático-probatório, inviável na via eleita.
Nesse contexto, permanece correta a conclusão de que a controvérsia, tal
como trazida, demanda apreciação de fatos e provas e, por isso, não transita pelo
especial.
No que toca ao dissídio pela alínea c, as razões do agravo interno não
superam o impedimento já assinalado, uma vez que a incidência da Súmula n. 7 do
STJ também obsta o conhecimento por divergência. Ademais, sem a demonstração
de excepcionalidade no caso concreto, falta o pressuposto que permitiria a
intervenção desta Corte para uniformização.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54718300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: 7b6ff456-6006-493c-ae7b-467896ea0e29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.716 / RJ
Número Registro: 2025/0107859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10451750920118190002 202524500133
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DINA CELIA SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE : ANDREA GUARDIANO
ADVOGADOS : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JOÃO PEDRO CAMARÃO TAVARES - RJ143561
AGRAVANTE : BRF S.A.
AGRAVANTE : FABIANO LORENZETTI
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVANTE : RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA STELLA TORRES COSTA - SP294315
FERNANDA DE FREITAS LACERDA - SP325497
AGRAVADO
: DINA CELIA SILVA DE CARVALHO
AGRAVADO
: ANDREA GUARDIANO
ADVOGADOS : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JOÃO PEDRO CAMARÃO TAVARES - RJ143561
AGRAVADO
: BRF S.A.
AGRAVADO
: FABIANO LORENZETTI
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
Documento eletrônico VDA56085367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:33
Código de Controle do Documento: 1281ab90-f01b-4830-a466-f885099500fc

PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA STELLA TORRES COSTA - SP294315
FERNANDA DE FREITAS LACERDA - SP325497
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DINA CELIA SILVA DE CARVALHO
AGRAVANTE : ANDREA GUARDIANO
ADVOGADOS : JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
JOÃO PEDRO CAMARÃO TAVARES - RJ143561
AGRAVADO
: BRF S.A.
AGRAVADO
: FABIANO LORENZETTI
ADVOGADOS : RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - SP235654
PEDRO PAULO RIBAS HUMMEL - SP344324
AGRAVADO
: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADOS : MARIA STELLA TORRES COSTA - SP294315
FERNANDA DE FREITAS LACERDA - SP325497
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:33
Código de Controle do Documento: 1281ab90-f01b-4830-a466-f885099500fc